Tribunal: STF
Processo: ARE 1558790
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado:



    “EMENTA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AFASTADA – MÉRITO – CANDIDATA DA COR PARDA – EXCLUSÃO NA ENTREVISTA DE VERIFICAÇÃO DA COTA RACIAL – DOCUMENTOS E FOTOS QUE CONFIRMAM A AUTO-DECLARAÇÃO – PROVAS CONTUNDENTES ATESTANDO A COR PARDA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO – SEGURANÇA CONCEDIDA. 



    A tese de inadequação da via eleita confunde-se com o próprio mérito do mandado de segurança, pois afirmar a necessidade de dilação probatória seria o mesmo que dizer que não há direito líquido e certo a ser tutelado via ação constitucional. 



    O mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída, compreendida como aquela que demonstre que, sobre o fato arguido, não paira nenhuma dúvida. Na hipótese, evidente o direito líquido e certo da impetrante, porquanto, da análise das fotos juntadas com a inicial é possível constatar que se trata de pessoa parda, assim como demonstrou por meios de documentos que gozam de presunção de veracidade (cadastros no Prouni, Unipar, SUS, registro de emprego junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná) ser reconhecida como pessoa da cor parda. Ordem concedida. ”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 2º e 102, § 2º da Constituição Federal, bem como contrariedade ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADC nº 41/DF.



    Alega que “não houve ilegalidade, tampouco inconstitucionalidade no ato administrativo impugnado, haja vista que, seguindo os termos estritos da decisão vinculante proferida pelo STF na Ação Direta de Constitucionalidade nº 41/DF, a Comissão de Verificação, confrontou a autodeclaração firmada pela parte com o seu fenótipo, utilizando-se de critérios subsidiários de heteroidentificação, para fins de participar do sistema de cotas para negros, reputando-os não preenchidos no caso em comento”.



    Afirma que “houve verdadeira ingerência do Poder Judiciário no mérito da Comissão de Verificação, posto que inexiste no acórdão menção a qualquer irregularidade e/ou ilegalidade cometida pela comissão”.



    Aduz que “o Tribunal simplesmente substitui a análise da comissão de verificação pela sua, ou seja, substituiu o juízo de valor da comissão por sua própria análise subjetiva o que extrapola o controle de legalidade cabível ao Poder Judiciário”.



    Argumenta que “[o] controle de legalidade não possibilita ao Poder Judiciário substituir a comissão de avaliação para analisar o mérito do procedimento de verificação da condição declarada para concorrer as vagas reservadas aos candidatos negros, substituindo a decisão proferida pela comissão”.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido “de modo a denegar a segurança concedida”.



    Decido.



    Anote-se, inicialmente, que não há identidade entre o presente caso, que trata de procedimento de heteroidentificação para concorrer a cotas raciais, e o Tema nº 1.009 da Repercussão Geral, que versa sobre a realização de novo exame psicotécnico em candidato que teve o primeiro teste anulado por ausência de objetividade dos critérios de correção estabelecidos no edital.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem concedeu “a segurança para, confirmando a liminar concedida às f. 441-445, determinar que a autoridade apontada como coatora conste o nome da impetrante na lista das vagas reservadas para candidatos cotistas negros/pardos”.



    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Quanto à presença do direito líquido e certo diz a impetrante que ‘é parda, sempre se autoafirmou e foi lida pela sociedade. Dentre as características fenotípicas, destacam-se: pele, cabelos, olhos escuros, lábios e a base do nariz larga’ e que os traços físicos são aparentes e de fácil constatação juntando, além de documentos, fotografias. 



    Conforme disposição contida no edital (item 7.1):



    (...)



    No caso, a banca recursal e Comissão Recursal do procedimento de heteroidentificação indeferiu recurso administrativo interposto pela impetrante, sob os seguintes fundamentos (f. 15 e 16): 



    (...)



    De ver-se que a banca recursal do procedimento de heteroidentificação sustentou que a candidata não atende os requisitos para ser enquadrado na população beneficiaria da política de cotas raciais. 



    Em regra o Poder Judiciário não deve se imiscuir no mérito administrativo. Todavia, em situações excepcionais, o magistrado pode rever o critério de correção ou avaliação adotada pela banca examinadora, mormente quando constatada a possibilidade de ofensa aos princípios da legalidade e impessoalidade, de modo a preservar a idoneidade do concurso público. 



    O STF já decidiu que ‘é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa’ . 



    No caso dos autos, da análise das fotos da impetrante juntadas às f. 433-445, é possível constatar que se trata de pessoa parda. Inclusive, pela foto do genitor e parentes sanguíneos, possuem estes características própria da raça negra/parda. 



    O atestado médico (f. 11) também a classifica no fototipo IV (quatro) da classificação de pelo por Fitzpatrick. Confira-se às f. 11:



    (...)



    Nesse viés, ainda que se possa admitir que a impetrante não tenha a cor da sua pele tipicamente negra, é de rigor reconhecer que há elementos concretos que demonstram tratar-se de pessoa de cor parda, mais especificamente, conforme a classificação de Fitzpatrick, morena escura, apenas um tom acima da pele negra. 



    Repise-se que o edital do certame prevê que ficam reservados aos candidatos negros 20% (vinte por cento) do número de vagas em disputa, podendo a estas concorrer aqueles que, no ato da inscrição, se autodeclararem pretos ou pardos. 



    Veja-se, portanto, que o edital foi expresso ao consignar que as vagas reservadas aos candidatos negros podem ser concorridas por aqueles que, no ato da inscrição, se autodeclararem pretos ou pardos. 



    A propósito, o STJ possui entendimento "quanto à obrigatoriedade de seguir-se fielmente as disposições editalícias como garantia do princípio da igualdade, sem que isso signifique qualquer submissão às exigências de ordem meramente positivistas" (AgInt no RMS n. 61.406/MS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Mais Filho, DJe de 18/12/2020). 



    Ora, o edital prevê no item 7.2 que ‘Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá, no ato da inscrição, optar por concorrer às vagas reservadas aos negros, preenchendo a autodeclaração de que é preto ou pardo, conforme quesito de cor ou raça utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)’; a impetrante produziu prova pré-constituída que demonstram tratar-se de pessoa de cor parda, portanto, em consonância à previsão do edital. 



    Assim, o ato imputado à autoridade coatora, ao indeferir a classificação de candidata cotista que se autodeclarou negra (nesta incluído as pessoas de cor parda), fere direito líquido e certo da impetrante amparado por mandado de segurança.”



    Esse o quadro, verifica-se que o Tribunal de origem não se afastou do entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no sentido de que o controle pelo Poder Judiciário, de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, não viola o princípio da separação dos poderes, podendo atuar, inclusive, nas questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Militar. Promoção por antiguidade e por bravura. Prequestionamento. Ausência. Princípio da prestação jurisdicional. Violação. Não ocorrência. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Controle judicial. Ato administrativo ilegal. Possibilidade. Precedentes. 1. O dispositivo constitucional tido como violado não foi examinado pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação local. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 4. O controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade não viola o princípio da separação dos poderes, podendo ele atuar, inclusive, em questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade do ato. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 848.401/GO-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 25/05/2015 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. SISTEMA DE CORREÇÃO DE PROVAS. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. 1. A autonomia universitária, quando sub judice a controvérsia, encerra análise da legislação infraconstitucional que disciplina a espécie. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: ARE 751425 AgR/PB, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17/9/2013, ARE 694618 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12/11/2013, AI 699.740-AgR/AC, Rel. Min, Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 8/112012, e AI 855.359-AgR/AM, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 22/6/2012. 2. O controle jurisdicional dos atos administrativos discricionários não viola o princípio constitucional da separação dos poderes. Precedente: AI 777.502-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 25/10/2010. 3. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ENSINO SUPERIOR. SISTEMA DE CORREÇÃO DE PROVAS. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS. SENTENÇA REFORMADA.” 4. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE nº 736.887/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 22/05/2014 - grifei).



    Ademais, é certo que acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo acórdão recorrido seria imprescindível a análise das cláusulas do edital que regulou o certame e o reexame dos fatos e provas dos autos, providências vedadas em sede recursal extraordinária, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. FASE DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. ENQUADRAMENTO COMO PESSOA PARDA OU NEGRA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS DE EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ATO ADMINISTRATIVO. EXAME PELO PODER JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AGRAVO IMPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I — A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre sua efetiva presença, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC. 



    II — Conforme as Súmulas 279 e 454/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas de edital de concurso público. 



    III — Como assentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o exame pelo Poder Judiciário do ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes. 



    IV — Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE nº 1.503.256/CE-AgR-Segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 08/11/2024).



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Cotas raciais. Heteroidentificação. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Reapreciação do edital do certame. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, reapreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, assim como reexaminar as cláusulas editalícias que regem o concurso público. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.468.847/CE-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Roberto Barroso, DJe de 16/09/2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo. Concurso público. Vagas reservadas. Cotas raciais. Exclusão do candidato. Ausência de critérios objetivos de avaliação. Fundamento não atacado no recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 283/STF. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Conjunto probatório e cláusulas do edital do concurso. Reexame. Impossibilidade. Súmulas nºs 279 e 454/STF. Precedentes. 1. Há fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, o qual não foi impugnado pelo recorrente nas razões do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de cláusulas de edital de concurso público, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE nº 1.481.592/CE-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 27/06/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBICO. COTAS RACIAIS. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas constantes do edital do certame, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE nº 1.415.402/CE-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 20/09/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.07.2022. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. EXCLUSÃO DE CANDIDATA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS, DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à veracidade da autodeclaração, demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, da legislação infraconstitucional, bem como das normas editalícias aplicadas ao concurso público, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 2. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 485 da repercussão geral, ocasião em que esta Suprema Corte firmou a orientação no sentido de não competir ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. 3. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.385.962/AP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/10/2022).



    Nesse mesmo sentido, anotem-se as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema versado nos presentes autos: ARE nº 1.507.754/CE, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 23/10/2024; ARE nº 1.506.494/CE, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 18/10/2024; ARE nº 1.505.156/CE, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 15/10/2024; ARE nº 1.506.912/CE, de minha relatoria, DJe de 14/10/2024; e ARE nº 1.514.554/CE, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 20/09/2024.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente